Tribunal: TJDFT
Processo: 0709664-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709664-78.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA RECORRIDO: RAQUEL VALES RIBEIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E IMOBILIÁRIO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INICIATIVA DO COMPRADOR SEM CULPA DO VENDEDOR. INCIDENCIA DO CDC. CLÁUSULA DE RETENÇÃO. PERCENTUAL ABUSIVO. REDUÇÃO A 10% (DEZ POR CENTO) DOS VALORES PAGOS. DEVOLUÇÃO EM PARCELA ÚNICA. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelos autores como destinatários finais. 2. O princípio do pacta sunt servanda cede lugar ao princípio da relatividade do contrato quando existentes cláusulas abusivas, de modo a assegurar o equilíbrio da relação contratual, nos termos do art.51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 413 do Código Civil. 2.1. A ideia absoluta de que o contrato faz lei entre as partes pode ser flexibilizada em face da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, valores que devem nortear não só as relações públicas, mas também as que são compostas apenas por particulares. 3. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de reputar adequada a retenção de, tão somente, 10% (dez por cento) dos valores pagos, nos casos em que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador, levando-se em consideração que a vendedora fica com a propriedade do imóvel, podendo renegociá-lo. 3.1. A majoração deste percentual demanda a produção de provas por parte da promitente vendedora referente a prejuízos não cobertos por este valor, o que não foi demonstrado no caso em exame. 3.2. Ausente o interesse recursal quanto a alegada restituição de valores atinentes às taxas administrativas e comissão de corretagem, porque a sentença imputou aos apelantes o dever de restituir somente as parcelas pagas (sinal/arras, mensais e intermediarias da coisa) não mencionando tais rubricas na condenação. 4. No que concerne a forma de restituição do montante devido, a pretensão de parcelar a devolução da quantia despendida pelos autores/consumidores enseja verdadeiro enriquecimento ilícito da parte ré/apelada, sem qualquer contrapartida a parte requerente. Por isso, devem os valores pagos ser restituídos ao consumidor em parcela única. Inteligência da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Em se tratando de rescisão contratual por iniciativa do comprador, o termo inicial dos juros de mora é do trânsito em julgado da sentença que determina a restituição dos valores pagos. Aplicação do Recurso Especial Repetitivo no 1.740.911/DF (Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/08/2019 – Tema 1.002). 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. As recorrentes suscitam divergência jurisprudencial com julgado do STJ, defendendo a possibilidade de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores efetivamente pagos, diante do desfazimento do negócio por culpa da promitente compradora. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta divergência jurisprudencial, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030